Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A contra Decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, processo no. 0706125-78.2022.8.07.0008, por meio da qual o juiz a quo determinou emenda à inicial para que o Agravante comprovasse a constituição do réu em mora, in verbis: Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2o, § 2o, e 3o, bem como da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. No caso, observo que o AR encaminhado para o endereço fornecido nos autos foi devolvido com a informação “ausente 3x” (ID 155755935), “desconhecido” (ID 155755936), e "mudou-se" (ID 155755938). Nesses termos, faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal para declarar a validade da notificação acostada e determinar a busca e apreensão do bem. Preparo regular no ID 46540699. Despacho da Relatoria determinando a intimação do Agravante para manifestar se persiste seu interesse no prosseguimento do feito, considerando que a liminar pretendida foi deferida nos autos originários (ID 46812102). A parte quedou-se inerte (ID 47464406). É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, ao compulsar os autos de origem, observa-se que, após a interposição do presente Agravo de Instrumento, o Autor apresentou a emenda determinada, de modo que a liminar de busca e apreensão pretendida foi deferida pelo M.M. Magistrado (ID 158170240 dos autos no 0706125-78.2022.8.07.0008). Sendo assim, considerando que o recurso se volta contra decisão pretérita que havia indeferido a tutela de urgência, resta prejudicado o pleito ora vindicado, em vista da perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator